Tribunal: TJDFT
Processo: 0731696-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL. PLANILHA ATUALIZADA DE CÁLCULO. REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial objetivando o recebimento do valor de R$ 120.484,25, referente às cédulas de crédito bancárias inadimplidas pelos devedores.
2. Decisão anterior – a sentença indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 801 do CPC e julgou extinto o processo.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se as planilhas de cálculos apresentadas pelo exequente preenchem os requisitos legais para instruir a petição inicial da execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.
III – Razões de decidir
4. As planilhas de cálculos apresentadas pela exequente preenchem os requisitos do art. 798, parágrafo único, do CPC e do art. 28, caput e § 2o, da Lei no 10.931/2004, portanto, são aptas a instruir a petição inicial da presente execução de título extrajudicial. Sentença anulada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2002, art. 798 do CPC. Lei no 10.931/2004, art. 28, caput e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1711761, 0738659-96.2022.8.07.0001, Relator José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 06/06/2023; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1297086, 0718698-43.2020.8.07.0001, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020.